Tribunal: STF
Processo: HC 244637
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça. Lei 11.340/2006. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.S.P. contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 934.532/RJ (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça, previstos nos arts. 129, 147 e 217-A do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a substituição de constrição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco que a liberdade do paciente pode representar à integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas, bem como a gravidade do crime, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito. Confira-se:



    O relatório conta com a narrativa da genitora das vítimas, narrando que viveu em um relacionamento na qual sofria violência, mas que as violências também escoavam em seus filhos. Historiou que [...] adoeceu e o [...] não deixava a declarante buscar cuidados médicos, quando esta sentia dor, ele tampava a boca da menina. Declara que houve um episódio em que acabou levando a menina no hospital, ao retornar para casa, [...] se queixou que o [...] o obrigou a fazer sexo oral enquanto assistia um filme pornô. Disse que presenciou momentos de carícias na sua filha [...], em que o [...], dizia que ia vendê-la para um puteiro. Além de tais condutas, o [...] batia muito nas crianças, utilizando materiais como pedaço de pau e ainda arma de fogo para ameaçá-los. Obrigava as crianças a trabalhar de maneira pesada, como carregar peso, ficar expostos ao sol, banho gelado e consumir bebidas alcoólicas. 



    [...] trata-se de hipótese de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher/a criança/o adolescente/o idoso/o enfermo/a pessoa com deficiência de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 20 e art. 24-A da Lei 11.340/2006), especificadamente injúria, maus-tratos, oferecimento de bebidas a menor, ameaça, lesão corporal e até mesmo estupro de vulnerável. 



    Por conseguinte, a prisão preventiva revela-se necessária já que há a presença do periculum in libertatis (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Novamente, pela análise dos elementos de informação do Relatório da Patrulha Maria da Penha (id. 206), há necessidade de garantir a ordem pública, para evitar quaisquer reiterações dos delitos narrados voltem a ser praticados contra as vítimas (fls. 11-12, grifo meu).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente